Tribunal: TJDFT
Processo: 0737870-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FALECIMENTO DO CREDOR. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIO CONDICIONADO À PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que condicionou o levantamento do precatório à juntada de escritura pública de partilha, sobrepartilha ou formal de partilha judicial.
2. O Juízo de origem deferiu a habilitação dos herdeiros como sucessores da parte falecida, condicionando, contudo, o levantamento do crédito à apresentação de documento que indique o percentual devido a cada herdeiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a juntada de formal de partilha ou de escritura pública de partilha para que os herdeiros possam levantar os valores de precatório expedido em nome do credor falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos dos arts. 110, 687 e 688, II, do CPC, a morte da parte autoriza a sucessão processual pelos herdeiros, sendo possível sua habilitação no processo de execução sem a exigência de inventário prévio.
5. De acordo com o art. 1.784 do Código Civil, aplica-se o princípio da saisine, transmitindo-se a herança aos herdeiros legítimos e testamentários no momento do falecimento.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade dos herdeiros para habilitação em execuções e cumprimento de sentença, independentemente da abertura de inventário (AgInt no REsp 2.124.879/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.8.2024).
7. Todavia, o levantamento dos valores de precatório permanece condicionado à prévia partilha judicial ou extrajudicial, a fim de definir o percentual cabível a cada herdeiro (AgInt no Prc 5.236/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 22.6.2021).
8. A Lei no 6.858/1980 e o Decreto no 85.845/1981 excepcionam a necessidade de inventário apenas para valores de pequena monta, relativos a FGTS, PIS/PASEP, restituições de tributos e saldos bancários limitados, o que não se aplica a créditos judiciais de natureza alimentar ou indenizatória.
9. Valores reconhecidos judicialmente em favor de servidor público integram o patrimônio do de cujus e devem ser submetidos à partilha, consoante precedentes do STJ (REsp 1.155.832/PB, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15/8/2014).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O levantamento de valores requisitados por meio de precatório expedido em nome de credor falecido fica condicionado à partilha dos bens no âmbito de inventário judicial ou administrativo, para a identificação do percentual devido a cada herdeiro.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 687 e 688, II; CC/2002, art. 1.784; Lei no 6.858/1980, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.124.879/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.8.2024; STJ, AgInt no Prc 5.236/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 22.6.2021; (STJ, REsp 1537010/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julg. em 15/12/2016, DJe 07/02/2017), (STJ, REsp n. 1.155.832/PB, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe em 15.8.2014;) TJDFT- (Acórdão 2020194, 0713564-62.2025.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.).